Tribunal: TJMT
Processo: 1005344-43.2020.8.11.0007
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005344-43.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS MACHADO AUGUSTO - CPF: 062.130.091-83 (APELANTE), FABIO LINDOLFO SOUZA - CPF: 056.298.201-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 1 e 8 meses de reclusão, em regime aberto, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direito, acrescida da sanção pecuniária de pagamento de 167 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
depoimentos dos Investigadores da Polícia Civil coesos e harmônicos com os demais elementos de prova;
(ii)
documentos pessoais e demais pertences do apelante encontrados na residência próxima ao local onde a droga estava escondida;
(iii)
negativa de autoria isolada.

3. Requerimento do recurso: absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: verificar se as provas dos autos são suficientes para respaldar o decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não obstante a negativa de autoria apresentada pelo apelante, o conjunto probatório constante dos autos, composto pelos depoimentos judiciais dos Investigadores da Polícia Civil responsáveis pela apreensão do entorpecente, aliado ao fato de os documentos pessoais do apelante terem sido localizados na residência próxima ao local onde a droga estava armazenada, fornece a segurança necessária à prolação do édito condenatório.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelo desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006, artigo 33, §4º
;
Código de Processo Penal, artigo 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 816.590/RJ; TJMT, Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e ApCrim n. 1004039-16.2023.8.11.0008.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Lucas Machado Augusto
contra a sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop que, nos autos da ação penal n. 1005344-43.2020.8.11.0007, o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas privilegiado (artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006), à pena de
1 (um) e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime
aberto
, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direito, acrescida da sanção pecuniária de pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
(id. 287659532).

Nas
razões recursais
, o apelante requer a absolvição, sob o argumento de que as provas dos autos seriam insuficientes para a condenação (id. 287659539).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requer a rejeição do apelo (id. 287659541).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 296445890)
.

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Os réus
Lucas Machado Augusto
e Fábio Lindolfo Souza

foram denunciados pela prática dos delitos de tráfico de drogas (artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (artigo 35 da Lei n. 11.343/06), considerando o seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“[...] 1º Fato:

Em data não especificada nos autos, sendo certo que no início do primeiro semestre do ano de 2020, os denunciados FÁBIO LINDOLFO SOUZA e LUCAS MACHADO AUGUSTO se associaram para o fim de praticarem, reiteradamente, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal nº.11.343/2006, consoante denota a documentação que permeia o autuado.

2º Fato:

Consoante os inclusos autos de inquérito policial no dia 27 de maio de 2020, por volta das 01h00min, no matagal as margens da Primeira Vicinal Norte, e na Rua NEH, s/n, bairro Jardim Guaraná II, nesta comarca de Alta Floresta/MT, os denunciados FÁBIO LINDOLFO SOUZA e LUCAS MACHADO AUGUSTO, após adquirirem e receberem de maneira escusa, tiveram em depósito e guardaram, com finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, 38 (trinta e oito) porções de substância entorpecente tipo Cannabis sativa, somando 388,40 g (trezentos e oitenta e oito gramas e quarenta centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância esta causadora de dependência física e química.

Dinâmica dos fatos:

De acordo com o autuado, no dia 27 de maio de 2020, por volta das 01h00min, uma equipe policial, composta por Policiais Civis, após o recebimento de diversas informações anônimas no sentido de que as pessoas “Gordinho” e “Alemão” estavam comercializando entorpecentes na Rua NEF, bairro Jardim Guaraná, deslocou-se até o referido endereço e fizeram vigilância.

Em certo momento, a equipe policial visualizou os denunciados FÁBIO LINDOLFO SOUZA e LUCAS MACHADO AUGUSTO saindo da residência e se dirigindo para uma área de mata, próximo a Primeira Vicinal Norte, onde começaram a escavar.

Diante disso, os policiais civis iniciaram a abordagem dos increpados, ocasião em que ambos empreenderam fuga, contudo lograram êxito em capturar o denunciado FÁBIO LINDOLFO SOUZA.

Na sequência, a equipe policial efetuou varredura no local escavado, sendo localizado diversas porções de droga e uma balança de precisão, e em entrevista o denunciado FÁBIO LINDOLFO SOUZA informou que na sua residência havia outras porções de substâncias entorpecentes.

Deste modo, a guarnição se dirigiu até a residência do infrator FÁBIO LINDOLFO SOUZA, oportunidade na qual foram encontradas cinco porções de droga no quarto do autuado e duas no quintal próximo a uma plantação de mandioca.

Desta feita, pelas condições apresentadas, ou seja, em razão das circunstâncias da ocorrência, da quantidade da droga apreendida pelos integrantes da Polícia Militar no momento da prisão em flagrante delito, além dos demais elementos probatórios contidos no caderno investigativo, resta como inafastável o fato de que o denunciado praticou o delito de tráfico de drogas.

Por fim, foi acostado o laudo pericial nº 510.2.04.2020.005837- 01, a que faz menção o § 1º do artigo 50 da Lei Federal nº 11.343/2.006. [...]”
(id. 287659417).

O réu
Lucas Machado Augusto
não foi encontrado para citação, o que motivou o desmembramento do procedimento, originando-se a presente ação penal (id. 287659459 e 287659459).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o Juízo singular julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, ao efeito de condenar o denunciado
Lucas Machado Augusto
apenas pela prática do delito de tráfico, reconhecendo, ainda, a figura do privilégio prevista no §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Ao dosar a pena, o Magistrado
a quo
a fixou no patamar de
1 (um) e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime
aberto
, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direito, acrescida da sanção pecuniária de pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Irresignado, o réu interpõe recurso de apelação, oportunidade em que postula a absolvição com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nesse propósito, argumenta que as provas dos autos seriam insuficientes para sustentar a condenação.

Discorre que os depoimentos dos policiais que atuaram no caso não superam a dúvida razoável, a ensejar a absolvição com fulcro no brocardo
in dubio pro reo.

Especificamente, alega que a mera presença de documentos pessoais do réu na residência do codenunciado Fábio não é suficiente para estabelecer responsabilidade penal, questionando a confiabilidade do depoimento deste e a ausência de reconhecimento formal.

Além disso, aduz que não se evidenciou o vínculo entre o apelante e a alcunha “Alemão”, bem como ressaltou que o exame dos aparelhos celulares não trouxe elementos que comprovassem sua participação na atividade ilícita de tráfico.

Apesar do arrazoado recursal, a pretensão não procede.

Como é cediço, os depoimentos dos agentes de segurança pública constituem meios de prova idôneos a amparar o decreto condenatório, sobretudo quando harmônico com as demais provas acostadas aos autos, nos moldes do Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que as declarações fornecidas por agentes de segurança pública se revestem como fonte segura de prova e, portanto, são aptos a embasar um decreto condenatório, máxime quando se mostram coerentes e em harmonia com as demais evidências do processo (STJ, AgRg no HC n. 816.590/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023).

Assim, as declarações prestadas por policiais militares, civis ou penais são de grande valia, especialmente em delitos como tráfico de drogas, de forma que a credibilidade de suas asserções não pode ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto quando houver a presença de indícios concretos capazes de desaboná-los.

Ademais, a mera negativa de autoria, isolada e dissociada dos demais elementos de convicção reunidos aos autos, não é o bastante para conduzir à absolvição por insuficiência de provas. Nesse sentido, colhe-se julgado da Quarta Câmara Criminal deste Sodalício:

“[...] A autoria e a materialidade dos crimes [...] encontram respaldo nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, corroborados por outras provas [...] A negativa de autoria do réu é isolada e não encontra sustentação nos autos [...]”
(TJMT, ApCrim n. 1004039-16.2023.8.11.0008, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/04/2025, Publicado no DJE 13/04/2025).

No caso dos autos, o Investigador Policial Civil
Claudir Fontanive,
sob o crivo do contraditório, narrou que ele e sua equipe receberam informações, provenientes de denúncia, quanto à prática do tráfico ilícito de drogas em uma residência. Aduziu que, em razão disso, montaram algumas equipes e iniciaram a vigilância no local. Relatou que, no dia da apreensão, visualizaram o apelante e o codenunciado Fábio saindo da residência e indo em direção a uma região de mata.

Explicou que acompanharam os investigados, os quais foram flagrados escavando. Esclareceu que os indivíduos tentaram fugir, mas Fábio acabou sendo capturado. Afirmou que, na ocasião, Fábio assumiu que quem fugiu era o apelante Lucas. Asseverou que ao se dirigirem à residência de Fábio, mais drogas foram encontradas, além de balança de precisão e documentos pessoais do apelante Lucas (id. 287659535).

Os Investigadores da Polícia Civil
Joelton Venancio da Silva
e
Paulo Cristiano de Souza,
também em solo judicial, corroboraram as declarações do investigador Claudir

(id. 287659535).

O codenunciado
Fábio Lindolfo Souza
, em seu interrogatório policial, admitiu que se dirigiu até o local da ocultação da droga acompanhado de um indivíduo conhecido como “Alemão” e que, quando ambos tentavam acessar o entorpecente escondido, foram surpreendidos pela chegada da polícia. Confirmou, ainda, ter mais substâncias entorpecentes em sua residência, oportunidade em que os agentes policiais procederam à busca domiciliar e encontraram mais porções de droga. Além disso, foram encontrados na residência documentos pessoais, vestimentas e a chave da motocicleta do apelante Lucas (id. 287659420 – Pág. 10).

O apelante
Lucas Machado Augusto
, interrogado em juízo, negou sua participação no delito de tráfico de drogas. Refutou a titularidade da alcunha “Alemão” e alegou que sua única relação com o local seria a fortuita localização de seus documentos pessoais na residência de Fábio. Segundo o apelante, seus documentos e demais pertences apenas estavam na residência de Fábio porque teria ido a uma confraternização e havia esquecido sua carteira (id.
287659535).

Com base nesses elementos de convicção que compõem o caderno processual, conclui-se que a convergência das informações demonstra de forma inequívoca a participação do apelante Lucas no crime de tráfico de drogas.

A presença de documentos pessoais e outros pertences do apelante Lucas na residência do codenunciado Fábio, incluindo a chave da motocicleta, aliada ao testemunho firme e coeso do Investigador da Polícia Civil
Claudir

Fontanive,
constitui prova robusta da participação do apelante na empreitada criminosa.

A despeito dos argumentos recursais, o fato de Fábio ter mencionado a alcunha “Alemão”, sem proceder ao reconhecimento formal do apelante Lucas, não é capaz de infirmar as demais evidências dos processos, sobretudo porque o Investigador da Polícia Civil afirmou ter visualizado o apelante saindo da casa e dirigindo-se ao local onde estavam enterrados os entorpecentes.

Ademais, superada a questão atinente à autoria, a qual encontra-se esclarecida e recai sobre o apelante, as circunstâncias fáticas que permeiam a apreensão evidenciam o propósito mercantil da droga.

Como se verifica do laudo pericial n. 3.14.2020.67337-01, foi apreendida relevante de entorpecentes (388,40g de maconha), as quais estavam acondicionadas em porções individualizadas.

Além disso, a apreensão de balança de precisão e o modo de ocultação das drogas, enterradas em local específico, corroboram a concepção de destinação mercantil.

Portanto, contrariamente ao sustentado pelo apelante, o acervo probatório revela-se suficiente para demonstrar que ele mantinha em depósito substâncias ilícitas para fins diversos do consumo próprio, configurando o tipo penal descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Lucas Machado Augusto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025